Tribunal: STF
Processo: HC 157557
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-07
Data de publicação: 2019-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    DESCAMINHO – TRIBUTO – VALOR – PORTARIA – INSIGNIFICÂNCIA – ALCANCE. Descabe, em Direito, confundir institutos, vocábulos e expressões. O que previsto na Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda não alcança a persecução criminal a cargo do Ministério Público.